Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732683-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ABC COMPRA VENDA E MANUTENCAO DE MAQUINA, KAUANNY CRISTINA ALVES TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 204.399.886, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, relativo a cobrança decorrente de inadimplemento de obrigações oriundas da Cédula de Crédito Bancário, autuada sob o número: 0732393-93.2022.8.07.0001, requerida pelo ora agravante em face dos ora agravados ABC COMPRA E VENDA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS e KAUANNY CRISTINA ALVES TAVARES, proferida nos seguintes termos: “A parte exequente apresentou recurso de apelação contra a decisão de id. 200692110, que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito em relação à executada KAUANNY CRISTINA ALVES TAVARES, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id. 204274262). Contudo, registro que a aludida decisão tem natureza manifestamente interlocutória, e não sentencial, uma vez que não põe fim ao processo ou a alguma fase processual, de modo que o feito prosseguirá em sua integralidade em relação à empresa executada remanescente no polo passivo. Neste cenário, o Código de Processo Civil é explícito ao fazer a nítida distinção entre a sentença e a decisão interlocutória, nos seguintes termos: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Por sua vez, tratando-se de decisão interlocutória, ainda que com extinção parcial do feito sem resolução de mérito, tem-se que o instrumento recursal cabível para a sua impugnação é o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme se infere: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Por conseguinte, tem-se que o recurso interposto pela parte exequente, na forma como foi elaborado, não merece conhecimento por este órgão julgador. Para além da imprecisão técnica, há ainda inviabilidade procedimental na espécie recursal eleita pela parte, uma vez que o regular processamento da apelação exigiria a remessa dos autos, em sua integralidade, à instância recursal, impossibilitando o regular prosseguimento do trâmite processual na parte em que não foi extinta. Ademais, não sendo caso de existência de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao instrumento recursal adequado - sendo, em verdade, decorrência de expressa disposição na legislação processual - tem-se que o equívoco no manejo do recurso configura erro grosseiro, que inviabiliza a preconizada fungibilidade recursal. Em casos semelhantes de extinção parcial do feito sem resolução de mérito, impugnada pela via apelativa, o e. TJDFT já consolidou seu entendimento nesse mesmo sentido. É o que se infere dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIIMENTO. COLOCAÇÃO DE TERMO À AÇÃO, MAS NÃO AO PROCESSO. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 356, § 5o). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que, homologando a desistência formulada pela parte autora, extingue a ação que formulara, assegurando, contudo, trânsito à reconvenção formulada pela parte ré, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme corrobora o regramento que cuidara do recurso cabível em face da decisão que resolve parcialmente o mérito (CPC, art. 356, § 5o). 3. É um truísmo que, em não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, homologando a desistência formulada pela parte autora, assegura trânsito ao processo ante a formulação de reconvenção, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 356, § 5o), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1013554, 20151410052075APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 171-192) Pelo exposto, à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada, não conheço do recurso de apelação interposto pela exequente e deixo de remeter os autos à instância superior. Prossiga-se na forma determinada em decisão de id. 200692110, item II, com a consulta patrimonial em nome da executada remanescente. Intimem-se. Brasília -DF, em 17/07/2024 às 16:24:17hs. LUANA LOPES SILVA Juíza de Direito Substituta” O banco credor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que resta claro e evidente que a decisão proferida nos autos trata-se de sentença de extinção em relação a executada Kauanny Cristina Alves Tavares, assim a via recursal cabível é o recurso de Apelação Cível. Prossegue alegando que a decisão de extinção do processo em relação a referida executada, põe fim ao processo movido em face dela. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito que seja provido o Agravo de Instrumento para que seja recebido e remetido à instância superior. o recurso de apelação outrora interposto. Juntou guia de custas e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 62.583.607 e Id. 62.583.608). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo comprovado (Id. 62.583.607 e Id. 62.583.608). Cuida-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial decorrente da inadimplência de obrigações oriundas de Cédula de Crédito Bancário, firmada pelas partes. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a ausência da probabilidade do direito do banco credor, ora agravante, posto que o aviamento de recurso de Apelação Cível ao invés de Agravo de Instrumento, em desfavor da r. Decisão Interlocutória que extinguiu, em parte, a execução, tão somente, em face da segunda executada Kauanny Cristina Alves Tavares, trata-se aparentemente de erro grosseiro, não passível da aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido, cito entendimento esposado pela jurisprudência do Eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão no 1.166.458, Proc.: 0708921-79.2017.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco grave ou de difícil reparação em face do credor, ora agravante; posto que a executada Kauanny Cristina Alves Tavares sequer foi citada e a ação executiva prossegue normalmente em desfavor da outra executada já citada. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo banco credor, ora agravante. Intimem-se as executadas, ora agravadas, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora